Tribunal: TJES
Processo: 0000057-92.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-92.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIOS SANTANA SERGIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. ERRO DE TIPO. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o apelante à pena de 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia absolvição por erro de tipo ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

2.
N
arra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 14 de janeiro de 2023, no Centro de Barra de São Francisco/ES, o apelante, acompanhado de corréu, foi surpreendido portando uma pistola calibre .380 ACP, com munições intactas, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de conhecimento acerca da numeração suprimida da arma de fogo configura erro de tipo excludente do dolo;

(ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 para o art. 14 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 constitui delito de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples porte da arma de fogo com numeração suprimida, independentemente da ciência do agente sobre tal circunstância.

5.
A alegação de erro de tipo não encontra amparo, pois não se comprovou nos autos qualquer elemento concreto que evidencie desconhecimento invencível do acusado acerca da ilicitude de sua conduta, sendo ônus da defesa demonstrar tal excludente.

6.
O pedido de desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não prospera, pois o legislador tipificou o porte de arma de fogo com numeração suprimida como ilícito autônomo, irrelevante que o agente não tenha sido o responsável pela adulteração ou não tivesse conhecimento dessa circunstância.

7.
A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimento da testemunha policial, que confirmaram a posse do armamento pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000057-92.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIOS SANTANA SERGIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VINÍCIOS SANTANA SÉRGIO
, contra a sentença (fls. 179/180), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 14 de janeiro de 2023, no Centro de Barra de São Francisco/ES, o apelante, acompanhado do denunciado
Rodrigo Campos Soares
, foi surpreendido portando uma pistola calibre .380 ACP, com munições intactas, sem autorização legal.

Apurou-se que durante a "Operação Saturação", em blitz de trânsito, os denunciados foram abordados quando ocupavam uma motocicleta, ocasião em que a arma e as munições foram encontradas em poder do apelante.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise do mérito.

Em suas razões (id 14142962), a defesa aduz que o apelante desconhecia o caráter ilícito de sua conduta, razão pela qual requer o
reconhecimento de erro de tipo
(art. 20 do CP),
por ausência de dolo , com a consequente absolvição
, nos termos do artigo 386, inciso III do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03)
para o crime de porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, da Lei nº 10.826/03), pois não tinha conhecimento de que a numeração da arma estava raspada.

Inicialmente,
cumpre destacar que o delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV da Lei nº 10.826/2003 se trata de crime de
mera conduta e de perigo abstrato,
cuja configuração prescinde da produção de resultado naturalístico ou da comprovação de dolo específico quanto ao conhecimento da ilicitude. Basta que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que se configure o crime.

Desta forma, a alegação de erro de tipo não se aplica ao referido delito, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.695.811/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

Outrossim, relevo que

a invocação de tal excludente impõe à parte que a suscita o ônus de produzir prova robusta e inequívoca acerca de sua ocorrência, o que não ocorreu no caso em análise.

Com efeito, a
materialidade

delitiva
está devidamente comprovada pelo
Boletim Unificado
de n°49962609 (fls. 10/12),
Auto de Apreensão
(fl. 16-verso),
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
(fl. 17-verso) e
Laudo Pericial
(fls. 148/151).

Da mesma forma,
a autoria
restou delineada no relato da testemunha 3ª SGT/PMES
Adilson Medeiros dos Santo
, ao confirmar que o acusado portava a arma de fogo, no dia dos fatos, não deixando dúvida acerca da ocorrência do ilícito.

No mesmo sentido, também não prospera o pedido defensivo de
desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, da Lei nº 10.826/03).
Isso porque, nos termos da jurisprudência,
não é exigido
que o agente tenha conhecimento da supressão da numeração ou que ele próprio tenha adulterado a arma, bastando o simples porte do armamento com tal característica para se configurar o delito. Sobre o tema destaco o seguinte julgado: (TJPR. ApCrim - 2ª Câmara Criminal - 0009552-83.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.:
Desemb. José Mauricio Pinto de Almeida - Julg. 09.05.2022
)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14308197),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.